Tribunal: TJMT
Processo: 1036977-33.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036977-33.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FABIO ALEXANDRE LEAL DOS SANTOS - CPF: 008.404.301-67 (RECORRENTE), IGNEZ LINHARES registrado(a) civilmente como IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO – LEI COMPLEMENTAR No 50/1998 - CONCLUSÃO DE DOUTORADO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE, NA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO “DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS” - INDEFERIMENTO JUSTIFICADO NA FALTA DE ESPECIALIDADE NA ÁREA HABILITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, declarando extinto o processo com resolução de mérito,
in verbis
:

“A partir de ligeira pesquisa acerca da área de atuação do curso/ programa Doutorado Stricto Sensu em Ciências da Saúde encontrou-se a seguinte informação:

“Tem como objetivo formar profissionais capacitados para pesquisa e ensino em instituições de ensino superior, institutos de pesquisa, empresas voltadas para saúde e biotecnologia e setores de gestão de saúde.

O programa é constituído por uma única área de concentração dedicada à Pesquisa em Ciências Médicas, com linhas de pesquisa e projetos de caráter básico, fisiológico e fisiopatológico ou relacionados a aspectos diagnósticos, de tratamento e de prevenção de doenças transmissíveis e não transmissíveis. A unidade fundamental de funcionamento da área de concentração é o orientador, que é um pesquisador docente.”

Verifica-se, portanto que, de fato, o curso não cumpre os requisitos do inciso V do artigo 4o da Lei 050/98 por não ser considerado como área de educação de atuação do professor de educação básica com Licenciatura em Biologia.

Sendo assim, não se verifica qualquer ilegalidade no ato que indeferiu o pedido de progressão.

Diante do exposto,
JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial. Por consequência,
EXTINGUE-SE
o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

Em argumento recursal, o recorrente alega, no mérito, a tese apresentada na inicial, aduzindo que preenche os requisitos para a progressão. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

A parte recorrida, mesmo devidamente intimidada, deixou de apresentar suas contrarrazões ao Recurso Inominado.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023